Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA BARROS - CPF: 491.632.055-72 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO DEFEITUOSO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – VENDA CASADA – GARANTIA ESTENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os artigos
7o, parágrafo único; 14; 18; 25, §1o e 34, todos do
Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de exploração econômica do produto comercializado ou do serviço contratado/prestado, sendo, portanto,
objetiva e solidária a responsabilidade de todos esses agentes por eventual defeito ou
vício
constatado. 2.
A
seguradora
que oferece
garantia
estendida ao
produto, celebrando com o adquirente do bem a famigerada “venda casada”,
integra a cadeia de consumo e por isso responde solidariamente com os demais fornecedores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004321-79.2017.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE SOUZA BARROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito”
(Número Único 1004321-79.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra VIA VAREJO S.A, BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ao sanear o processo, entre outras providências, acolheu a arguição de ilegitimidade passiva da Mapfre Seguros Gerais S.A. por entender que o
“
SERVIÇO DE MULTIASSISTÊNCIA foi contratado pela autora junto à primeira Ré (VIA VAREJO), nele não figurando MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
”, e, assim, extinguiu o processo em relação à Seguradora, designando a data de 11.11.2020 para a realização de audiência de instrução e julgamento (cf. Id. no 63847027).

A autora/apelante insiste em que a Seguradora é parte passiva legítima, já que o contrato de “
Seguro de Serviço Multi Assistência, também conhecido como “EXTENSÃO DE GARANTIA
” foi celebrado entre ela, autor, e a Seguradora juntamente com o contrato de compra e venda do produto (cf. fls. 08 Id. no 63847050), e como a ação foi ajuizada para obtenção da
“devolução das quantias pagas pela Requerente pela aquisição de produto viciado e das parcelas de Seguro Proteção Financeira e do Seguro Proposta e Certificado de Compra de Serviço de Multi Assistência”
(cf. fls. 04 Id. no 63847050), pede seja provido o recurso para que a Seguradora seja mantida no polo passivo da lide.

Apenas a Seguradora apresentou contrarrazões ao recurso, ofertando réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 63847056).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Código de Defesa do Consumidor em seus artigos
7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o e 34,
estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, assim todos
são objetiva e solidariamente responsáveis por eventual defeito ou
vício
deles decorrentes.

No caso, o contrato de seguro foi celebrado na mesma ocasião em que celebrada a compra e venda, configurando caso recorrente da famigerada “venda casada”, quando o consumidor/adquirente do produto é convencido pelo vendedor a adquirir a tal da “garantia estendida”, ou seja, celebra, à parte, contrato de seguro com alguma Seguradora participante da cadeia consumerista para que, cessada a garantia dada pelo fabricante, passe a incidir a cobertura securitária objeto do contrato de seguro celebrado na mesma oportunidade.

Assim, como a autora pretende desfazer o contrato de compra e venda do produto em razão de vício incurável, e como o contrato de seguro foi celebrado de maneira “casada”, agregada, mesclada, interdependente da compra e venda, e como a pretensão deduzida envolve pedido de condenação à restituição de todos os valores pagos, o que obviamente inclui as prestações do prêmio do seguro pagas à Seguradora, então, sem dúvida, a Mapfre deve participar da relação do processual, porquanto, indiscutivelmente, sendo beneficiária de prestações que saíram do bolso da consumidora lograda, nessa condição, tem, sim, legitimidade passiva para responder pelo pleito de restituição de valores, até mesmo porque, a hipótese é de vício de produto para o qual a apelante/autora possui cobertura securitária como foi pactuado.

A Seguradora/apelada enquadra-se no conceito de fornecedora e participando da cadeia de fornecimento do serviço, tem-se que ela é solidária e objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor, detendo, portanto,
legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE BALCÃO. PRODUTO COM DEFEITO. VÍCIO OCULTO. SOFÁ. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA DESEMBOLSADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O fornecedor responde solidariamente pelos defeitos relativos aos vícios do produto e do serviço, como forma de melhor garantir os direitos do consumidor adquirente, e afastar o tradicional critério de as partes atribuírem umas às outras a responsabilidade pelos vícios do produto e do serviço. Pactuação da garantia estendida realizada na loja vendedora, a ensejar responsabilidade solidária do comerciante e da seguradora, pela devolução do valor adimplido, além de indenização pelo abalo moral sofrido. 3. Mérito. Constatado o vício no produto adquirido, cabe à ré restituir a quantia desembolsada pela parte autora. Danos morais. Ausente situação excepcional capaz de ensejar indenização por danos morais, motivo por que merece prosperar o recurso, com o afastamento da condenação a esse título. Abalo a atributos da personalidade da autora indemonstrados. PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível no 71009258443 – Rela. MMa. Juíza de Direito
Elaine Maria Canto da Fonseca
- Julgado em 29.07.2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO SEM DECLINAR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO FORNECEDOR NA AÇÃO QUE APURA
VÍCIO
DO
PRODUTO
. COMPRA E VENDA DE MOBILIÁRIO DOMÉSTICO. CONTRATAÇÃO DE
GARANTIA
ESTENDIDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
SEGURADORA
POR VÍCIOS DO
PRODUTO
E DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO DA SEGUNDA RÉ DESPROVIDO. (...)2.Os fornecedores de produtos, dentre eles o comerciante, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios para o consumo a que se destinam (art. 18, do CDC). Preliminar de ilegitimidade do comerciante rejeitada. 3. (...). 4. (...). 5.A
seguradora
que oferece
garantia
estendida ao
produto
, por integrar a cadeia de consumo e assumir o risco por vícios e/ou defeitos, responde solidariamente com os demais fornecedores. Ademais, oportunizado ao fornecedor o conserto do
produto
, mas sem sucesso na solução do
vício
, nasce para o consumidor o direito de repetição do pagamento, a troca do
produto
ou abatimento do preço. Precedente STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. (...); 2. O art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012) 6.RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 7. Em razão da sucumbência recíproca, deixo de fixar honorários advocatícios. 8.Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJDFT -

1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal

- Acórdão 921994 – Recurso Inominado no 20151310014573ACJ – Rel. MM. Juiz de Direito LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA – Julgamento em 23/2/2016 - Publicado no DJE do dia 26/2/2016. Pág.: 174)

Pelo exposto, provejo o recurso para, reformando a r. sentença, reconhecer a legitimidade da
Mapfre Seguros Gerais
S.A. para figurar no polo passivo dos autos da ação de
“
Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito”
(Número Único 1004321-79.2017.8.11.0003 – 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis).

Custas pela Seguradora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021